Tribunal: TJMT
Processo: 0025867-35.2013.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025867-35.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (EMBARGANTE), MARCOS SOARES - CPF: 146.914.608-88 (ADVOGADO), CURUA ENERGIA S/A - CNPJ: 05.215.888/0001-01 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), BURITI ENERGIA S/A - CNPJ: 05.216.699/0001-45 (EMBARGADO), ROBERTO CORREA DE MELLO - CPF: 955.894.738-53 (ADVOGADO), BURITI ENERGIA S/A - CNPJ: 05.216.699/0001-45 (EMBARGANTE), CURUA ENERGIA S/A - CNPJ: 05.215.888/0001-01 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MARCOS SOARES - CPF: 146.914.608-88 (ADVOGADO), MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (EMBARGADO), ROBERTO CORREA DE MELLO - CPF: 955.894.738-53 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MAURO JOSE PEREIRA - CPF: 075.287.871-91 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MAURO JOSE PEREIRA - CPF: 075.287.871-91 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), FABIO FERNANDO MORAES FERNANDEZ - CPF: 985.724.070-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO DE COOPERAÇÃO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO §5º DO ART. 206 DO CC – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVIDAMENTE COMPROVADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL VERIFICADO – OBSCURIDADE – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de novos embargos de declaração de id. 121175450, opostos por BURITI ENERGIA S/A E CURUÁ ENERGIA S/A, contra o acórdão que rejeitou os seus embargos de declaração.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, pretende que esta Câmara responda 12 perguntas formuladas, quais sejam:

1) Se é possível invocar o entendimento corrente dos Tribunais a respeito da limitação do cabimento dos embargos de declaração, quando foi o próprio Superior Tribunal de Justiça que já reconheceu as omissões e contradições do julgamento anterior e, por isto mesmo, determinou o dever saná-las?

2) se é possível que MB ENGENHARIA faça jus à remuneração de 2,83% sobre o fornecimento de energia se não houver, de fato, o fornecimento de energia?

3) se a cláusula resolutiva expressa, que se valeu a CELPA, não rescinde o contrato com a notificação realizada?

4) se houve serviços prestado por MB ENGENHARIA, quais foram eles? Seriam tais serviços próprios de engenharia?

5) se houve atuação de MB ENGENHARIA perante a ANEEL?

6) se, ao interpretar que o trabalho da MB ENGENHARIA seria de mera assessoria, tal interpretação não estaria contrariando as próprias disposições contratuais, que previa o desenvolvimento de trabalho conjunto e de gestão?

7) se esta mesma interpretação (simples assessoria) não vai de encontro a qualquer perspectiva racional-econômica que deve vigorar em qualquer contrato?

8) se a MB ENGENHARIA já não estaria incumbida de prestar simples assessoria de engenharia como decorrência dos serviços de engenharia que prestou em outros contratos?

9) se a notificação da CELPA para rescisão contratual, face as inúmeras inconformidades apontadas pela ANEEL, já não indicaria a péssima assessoria prestada (se é que houve alguma)?

10)se não caberia à MB ENGENHARIA o ônus de provar que o serviço foi, de fato, prestado? Não cabendo impor às PCHs a verdadeira saga de produzir prova negativa?

11)se o contrato de prestação do serviço não estaria limitado a 4 anos, conforme a legislação? E, por isto mesmo, o contrato, como pretendido pela MB ENGENHARIA, não significaria uma burla à legislação das sociedades anônimas, que veda o ingresso de sócio por prestação de serviços?

12)se a provisão no balanço da empresa para pagamento de eventuais demandas judiciais significa boa governança, no sentido de prevenir que o fluxo de caixa, a segurança e a saúde financeira não sejam afetado com eventuais demanda, assegurando à sociedade (e aos seus credores) arcar com suas obrigações? Mas que de modo algum significa afirmação de que o valor será pago e muito menos indica concordância com a demanda?

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 122132458.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Nota-se que a embargante se utiliza dos embargos de declaração não para suprir omissão, obscuridade, contradição, mas, tão somente para que esta Corte responda às perguntas formuladas nestes aclaratórios.

Não obstante a parte embargada tenha aventado litigância de má-fé da embargante, pela interposição destes novos embargos, entendo que o fato não se amolda nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Sobre a litigância de má-fé, dispõe o artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Da leitura do dispositivo legal se extrai que as condutas listadas decorrem de dolo das partes ou procuradores, sendo injustificada nas hipóteses de erro.

Nessa toada, a alegação de omissão quanto à análise de matéria que não foi objeto da decisão embargada, não pode ser interpretada como conduta reprovável e temerária, tampouco em alteração da verdade dos fatos, razão pela qual não atrai a condenação da parte embargante nas penas da litigância de má-fé.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022